Tribunal: TJMT
Processo: 1028641-86.2023.8.11.0003
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028641-86.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ANDREY KISZEWSKI LEMES - CPF: 944.000.241-72 (APELADO), ALDEMAR MATEUS SOARES - CPF: 959.468.611-15 (ADVOGADO), ANILTON GOMES RODRIGUES - CPF: 706.360.671-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PROMOÇÃO DE PRAÇA DA POLÍCIA MILITAR. NÃO INCLUSÃO NO QUADRO DE ACESSO. AUSÊNCIA DE CONCEITO MORAL. RECURSO PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

I.
Caso em exame

1.

Remessa necessária com apelação interposta contra sentença que determinou a inclusão de militar em Quadro de Acesso para promoção, apesar de responder a inquérito policial militar.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se a existência de inquérito policial militar justifica a não inclusão do militar no Quadro de Acesso por ausência de conceito moral e se isso viola a presunção de inocência.

III.
Razões de decidir

3.

A Lei Estadual n. 10.076/2014 estabelece que a ausência de conceito moral, evidenciada pela existência de inquérito policial militar em curso, pode impedir a inclusão de militar no Quadro de Acesso para promoção.

4.

O Judiciário não pode avaliar o mérito do conceito moral, apenas a legalidade do ato administrativo.

IV.
Dispositivo e tese

5.

Recurso provido. Sentença reformada. Segurança denegada. Remessa necessária prejudicada.

Tese de julgamento: “A existência de inquérito policial militar pode justificar a não inclusão do militar no Quadro de Acesso, sem violar a presunção de inocência.”

Dispositivos relevantes citados: Artigos 10, 17, 21, 24 e 36 da Lei Estadual n. 10.076/2014.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT – N.U 1020469-67.2023.8.11.0000; TJ-MT – N.U 1011537-56.2024.8.11.0000; TJ-MT – N.U 1013344-87.2019.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1028641-86.2023.8.11.0003 impetrado por
ANDREY KISZENWSKI LEMES
contra ato do
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO
, deferiu a segurança para determinar que a autoridade impetrada se abstenha de excluir o impetrante do Quadro de Acesso para promoção à graduação de Segundo-Sargento em razão da existência de inquérito policial militar.

No mandado de segurança originário (autos n. 1027560-14.2023.8.11.0000), este e. Tribunal de Justiça declarou a ilegitimidade passiva
ad causam
do Governador do Estado de Mato Grosso e do Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, bem como declinou da competência em relação ao Presidente da Comissão de Promoção de Praças da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (decisão monocrática proferida pelo e. Desembargador Márcio Vidal, Id. 214167687 – Págs. 3/8).

O apelante assevera que a exclusão do apelado do Quadro de Acesso decorreu do fato de que o militar “
não era possuidor de conceito moral por estar respondendo Inquérito Policial
”. De outro lado, não há violação à presunção de inocência, pois há previsão de promoção em ressarcimento de preterição em caso de absolvição.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e, por consequência, denegar a segurança.

Sem contrarrazões (certidão de transcurso de prazo, Id. 214168165).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou no Id. 218265692 pelo não provimento do recurso e, em remessa necessária, pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1028641-86.2023.8.11.0003 impetrado por
ANDREY KISZENWSKI LEMES
contra ato do
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO
, deferiu a segurança para determinar que a autoridade impetrada se abstenha de excluir o impetrante do Quadro de Acesso para promoção à graduação de Segundo-Sargento em razão da existência de inquérito policial.

No mandado de segurança originário (autos n. 1027560-14.2023.8.11.0000), este e. Tribunal de Justiça declarou a ilegitimidade passiva
ad causam
do Governador do Estado de Mato Grosso e do Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, bem como declinou da competência em relação ao Presidente da Comissão de Promoção de Praças da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (decisão monocrática proferida pelo e. Desembargador Márcio Vidal, Id. 214167687 – Págs. 3/8).

A controvérsia recursal se refere à possibilidade de não inclusão de militar no Quadro de Acesso em razão de não ser considerado possuidor de conceito moral por responder a inquérito policial militar.

É de se registrar que o inquérito policial militar, autos n. 0020873-14.2020.8.11.0042, em curso no Juízo da 11ª Vara Criminal Especializada em Justiça Militar da Comarca de Cuiabá (MT), tramita em segredo de justiça, conforme informações retiradas dos andamentos processuais (Id. 214167671), e não houve apresentação dos documentos anexados ao referido inquérito policial militar.

Segundo as informações prestadas pelo Diretor de Gestão de Pessoas da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, esses seriam os fatos imputados ao apelado no inquérito policial militar:

“
Apurar os fatos que o Senhor Anderson Taques de Albuquerque Lemes e Carlos Roberto Caparros Junior, teriam, em tese, sofrido ameaças por parte do Cb PM Andrey Kiszewski Lemes, em virtude de uma negociação de um terreno localizado na cidade de Cuiabá-MT, onde houve desentendimento acerca de possível prejuízo sofrido por parte do comprador, senhor Glomir Bissoni, que ao que tudo indica, contratou o Cb Kiszewski com a finalidade de receber de forma arbitrária, abusiva e ameaçadora prejuízos causados a ele. Diante disso, as vítimas se propuseram a irem até uma delegacia para resolverem a situação conflituosa, a qual foi de pronto recusada pelo policial militar,
in continenti
, continuou os ameaçando. Desde então as ameaças não cessaram, sendo as vítimas procuradas em Cuiabá, sempre pelo Cb PM Kiszewski, que insistia na atividade delituosa. Consta ainda em tese, que houve paga
(
sic
)
no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por parte do Senhor Glomir ao Cb Kiszewski para a contratação de pessoas para realizarem 03 (três) homicídios [...].
” (Id. 214167697 – Pág. 24).

Já a Comissão de Promoção de Praças, ao não incluir o apelado no Quadro de Acesso para promoção à graduação de Segundo-Sargento da Polícia Militar, entendeu que os fatos a ele imputados importam na ausência de conceito moral, conforme registrado na decisão administrativa impugnada no mandado de segurança:

“
Acerca do Processo de nº 0020873-14.2020.8.11.0042, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (PJe-MT), constata-se que encontra-se em fase de cumprimento de diligências, sendo que em 22 de agosto do presente ano o recorrente fez juntar aos autos requerimento de habilitação e procuração em nome do advogado Aldemar Mateus Soares, defensor legal do militar em questão também no presente Recurso de 1º Grau.

Desse modo, ratifico que não compete às Comissões de Promoção a análise de mérito sobre fatos que sejam objetos de procedimentos administrativos disciplinares, quiçá de processos judiciais ou investigativos em curso, sendo defeso a seus membros qualquer manifestação sobre tais aspectos.

Ademais, é pacífica a jurisprudência quanto à possibilidade de exigência de conceito moral para promoção militar, em que podem ser considerados fatos objetos de processos ainda em apuração, não configurando o ato da CPP em violação ao princípio da presunção de inocência, mormente quando há previsão de ressarcimento em caso de absolvição.

[...]

Nesse diapasão, muito embora esteja comprovado que o recorrente possui o EAS, bem como que realizou o ADF sagrando-se ‘APTO’, ponderando acerca da decisão da CPP para não inclusão do recorrente no Quadro de Acesso por ausência de conceito moral, consubstanciada na Portaria nº 02/IPM/BPMPA/19 e Processo Judicial nº 0020873-14.2020.8.11.0042, a manutenção da decisão da Comissão de Promoção de Praças, com o INDEFERIMENTO do presente recurso, é medida que se impõe.

Ante o exposto, e com fulcro no §2º do art. 47 da Lei nº 10.076/2014, RESOLVO:

1. Indeferir o presente recurso, pelas razões anteriormente expostas, para o fim de não incluir o recorrente no Quadro de Acesso para a promoção à graduação superior a contar de 05 de setembro de 2023. [...].”
(Id. 214167675 – Págs. 32/33).

Pois bem.

A Lei Estadual n. 10.076/2014, que
dispõe sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção
, estabelece que:

“
Art. 21. Constituem requisitos para concorrer à promoção:

[...]

III - ser considerado possuidor de conceito moral;

[...]

Art. 24. O conceito moral, previsto no inciso III do Art. 21 desta lei, é o conjunto de qualidades e atributos, caracterizados pela honra, dignidade, honestidade e seriedade que o militar estadual deve possuir no desempenho de suas funções e no convívio social, de modo a lhe conferir respeitabilidade perante a sociedade, seus superiores, pares e subordinados.

§ 1º Para efeito de avaliação funcional,
o conceito moral será aferido observando os seguintes aspectos
:

[...]

III -
notícia de fato criminoso ou de transgressão de natureza grave praticado pelo militar estadual que gere repercussão e clamor social
;

[...]

Art. 36. O militar estadual não poderá constar de qualquer Quadro de Acesso quando:

I - deixar de satisfazer as condições exigidas no Art. 21 desta lei;
”
[sem destaque no original]

Logo, a existência de notícia de fato criminoso ou de transgressão de natureza grave praticado pelo militar que gere repercussão e clamor social pode configurar ausência de conceito moral, para fim de promoção na carreira militar.

Por outro lado, não compete ao Poder Judiciário analisar se a conduta imputada ao militar afasta a sua idoneidade moral, porquanto, admite-se, excepcionalmente, sindicar o mérito do ato administrativo tão somente para exame da observância do princípio da legalidade, conforme decidiu a c. Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça:

“
Não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito da promoção, sob pena de invasão no mérito administrativo, restringindo a atuação apenas quanto à regularidade do procedimento e à legalidade do ato emanado, sem nenhuma incursão no mérito administrativo
.” (TJ-MT – N.U 1020469-67.2023.8.11.0000, Rela. Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 7.12.2023, Publicado no DJE 22.1.2024).

No caso, a não inclusão do apelado no Quadro de Acesso em razão dos fatos a serem apurados no inquérito policial militar, autos n. 0020873-14.2020.8.11.0042, em curso no Juízo da 11ª Vara Criminal Especializada em Justiça Militar da Comarca de Cuiabá (MT), não viola direito líquido e certo do militar, mormente, porque há previsão de promoção em ressarcimento de preterição na hipótese de cessar a causa que ensejou a inidoneidade moral, conforme dispõem os arts. 10, parágrafo único, e 17 da Lei Estadual n. 10.076/2014.

“
Art. 10. As promoções são efetuadas:

[...]

Parágrafo único. Em casos extraordinários pode haver promoção em ressarcimento de preterição.

[...]

Art. 17. A promoção em ressarcimento de preterição é efetuada após ser reconhecido, ao militar estadual preterido, o direito à promoção que lhe caberia.

Parágrafo único. A promoção é efetuada pelo critério de antiguidade, recebendo o militar estadual o número que lhe competia na escala hierárquica, como se houvesse sido promovido na época devida.
”

A c. Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça tem decidido sobre a questão:

“
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal é pacífica no sentido de que a exclusão de militar do quadro de acesso à promoção, em razão de responder a procedimento demissório, não viola o princípio da presunção de inocência
.” (TJ-MT – N.U 1011537-56.2024.8.11.0000, Rel. Des. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 1º.8.2024, Publicado no DJE 15.8.2024).

“
A não inclusão do Militar, no quadro de acesso para promoção, por ausência de conceito moral, por estar respondendo a inquérito policial militar, não configura violação a direito líquido e certo, porque é incontroverso o não preenchimento dos requisitos exigidos na Lei n. 10.076/2014.

Inexiste ofensa ao princípio da presunção da inocência, porque há norma vedando o acesso do Militar à promoção, quando não preenchidos os requisitos exigidos.
” (TJ-MT – N.U 1013344-87.2019.8.11.0000, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 5.3.2020, Publicado no DJE 16.3.2020).

Dessa forma, não há direito líquido e certo a ser amparado, a impor o indeferimento da ordem.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO para reformar a sentença e, por consequência, denegar a segurança.

Em decorrência,
JULGO

PREJUDICADA
a remessa necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024